Tribunal: CARF
Processo: 11060.001697/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001697/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
VEISA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
ENSINO SUPERIOR. GRADUAÇÃO. GASTOS COM EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não incide contribuição para a Seguridade Social sobre os valores pagos a
empregados a título de auxílio com formação superior, porém, os referidos
benefícios deverão ser estendidos a todos os funcionários.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001697/2009-94
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001697/2009-94

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-36.399
– 13a Turma da DRJ/RJ1, fls. 246 a 253.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de crédito tributario lançado pela fiscalização (debcad 37.214.613-9),
consolidado em 24/06/2009, no valor total de RS 16.256,57, relativo a contribuições
devidas à Seguridade Social, referente a cotas à cargo da empresa de Contribuição à
Seguridade Social, e as destinadas ao financiamento dos beneficios concedidos em
razão do grau de incidencia de incapacidade decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
2. Em seu relatório de fls. 45/46, o Auditor-Fiscal esclarece que o presente lançamento
refere-se às contribuições que incidem sobre:
2.1. Remunerações pagas a contribuintes individuais, relativas a honorários por serviços
prestados por advogados autônomos, localizadas pelo Auditor em lançamentos
contábeis em contas intituladas "Assessoria e Auditoria" e "Despesas Legais e
Judiciais". Todos os serviços foram discriminados nos históricos das contas como
honorários e o autuante entendeu se tratar de contraprestação por serviços prestados.
2.2. Remuneração sob a forma de utilidade relativa ao pagamento de aluguéis a
segurado empregado, detectados através da conta contábil "Aluguéis de Imóveis", na
qual discrimina no histórico o beneficiário, funcionário da autuada.
2.3. Remuneração indireta relativa ao custeio de cursos de ensino superior a segurados
empregados, contabilizadas pela empresa sob o título "Cursos e treinamentos
profissionais".
3. Informa o Auditor que todos os levantamentos correspondem a valores que não foram
declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP.
4. Por fim, esclarece o autuante que procedeu à comparação entre os valores de multa
previstos nos regimes anterior e posterior à Lei 11.941/2009, resultando na retroação
benigna da legislação, conforme discriminativo de íls. 48.
Da impugnação
5. Cientificada em 26/06/2009, a autuada apresentou defesa administrativa em
24/07/2009, às fls. 145/159, na qual dispõe, em síntese:
5.1. Reproduz resumidamente o relatório fiscal do lançamento.
5.2. Quanto ao levantamento dos honorários advocatícios, alega não se tratar de serviços
em seu favor, mas de cumprimento de decisões e acordos judiciais. Ou seja, os
pagamentos foram efetuados em favor de profissionais que patrocinaram causas de ex-
empregados da contribuinte ou de terceiros. Pontua os casos em que ocorreu o
pagamento a título de sucumbência. Acosta os documentos probatórios.
5.3. Alega que o pagamento dos aluguéis em favor do funcionário Julio César se deu em
virtude de transferência deste funcionário de Passo Fundo para Santa Maria por
interesse da empresa impugnante, motivo pelo qual entende que o auxílio moradia não
foi fornecido pela prestação de serviços, mas sim para que pudesse exercê-los. Foram
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001697/2009-94

somente três meses, o que demonstra a falta de habitualidade, não se configurando
como sàíário-de-contribuição.
5.4. Quanto aos pagamentos efetuados às funcionárias para custear cursos, admite que
tais verbas são vertidas ao pagamento de cursos de nível superior. Entende, porém, que
o conceito da lei abrange também tal modalidade de ensino, estando fora da hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias, eis que se trata de incentivo ao
crescimento profissional dos funcionários.
5.5. Colaciona julgados dos tribunais sobre o tema.
5.6. Requer provimento da impugnação e consequente cancelamento do Auto de
Infração.
6. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida pela Portaria
RFB n° 2.132, de 27/10/2010.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração
paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (art. 22, incisos I e
III da Lei 8.212/91).
ENSINO SUPERIOR. GRADUAÇÃO. GASTOS COM EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição para a Seguridade Social sobre os valores pagos a
empregados a título de auxílio com formação superior.
VERBA
HONORÁRIA
DE
SUCUMBÊNCIA.
PROCESSOS
TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A EMPRESA
SUCUMBENTE E O PROFISSIONAL CONTRATADO PELA PARTE
VENCEDORA.
O pagamento de verbas honorárias diretamente ao patrono da parte contrária
pelo sucumbente não carreia a obrigação previdenciária incidente sobre a
remuneração do advogado, haja vista que o referido profissional não presta
serviço algum à pessoa jurídica que perdeu a lide.
GANHO EVENTUAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
O § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 enumera as hipóteses de exclusão de salário
de contribuição para fins de custeio da Seguridade Social. As importâncias
recebidas a título de ganhos eventuais não comportam incidência de
contribuições previdenciárias, consoante o disposto no item 7, alínea "e" do
dispositivo.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIA!.. SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001697/2009-94

Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o
prazo decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo
Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 266 a 272, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, a autuação foi devida às infrações tributárias relacionadas
às remunerações pagas a contribuintes individuais, relativas a honorários por serviços prestados
por advogados autônomos, à remuneração sob a forma de utilidade relativa ao pagamento de
aluguéis a segurado empregado e à remuneração indireta relativa ao custeio de cursos de ensino
superior a segurados empregados.
O recurso voluntário apresentado pela contribuinte, limita-se a demonstrar
insatisfações ligadas ao pagamento dos valores dispendidos com a educação, argumentando
basicamente que, em relação aos valores pagos, foi demonstrado que os pagamentos realizados
não constituíram retribuição pelo trabalho prestado, nem complementação do salário recebido
pelo colaborador, pelo contrário, pois foram um incentivo ao crescimento profissional do
funcionário, visando à melhoria das atividades da empresa. Menciona também o fato de que
como já demonstrado, o benefício está à disposição de todos os empregados e dirigentes da
empresa e segue regras e critérios específicos, conforme cópia do Regulamento de Política de
Capacitação e Qualificação de Colaboradores em anexo, adotado pela recorrente.
A decisão recorrida, negou razão ao então impugnante, sob argumentos de que a
bolsa de estudos foi concedida pelo sujeito passivo somente às funcionárias relacionadas, bem
como se referem a cursos superiores de Administração e Ciências Contábeis, notando-se
claramente o caráter totalmente discrepante da determinação legal, o que confere legitimidade ao
lançamento fiscal.
De acordo com a autuação, quando o legislador, ao mencionar as hipóteses de
isenção ao utilizar a expressão “educação básica”, não estaria se referindo a toda e qualquer
educação, pois se fosse esta a intenção, teria utilizado a expressão “educação escolar”, não
restando outra alternativa, a não ser considerar os pagamentos efetuados como hipóteses de
incidência de contribuições previdenciárias. Além do mais, o benefício concedido foi apenas
para algumas funcionárias, não garantindo a benesse para os demais funcionários e dirigentes da
empresa.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001697/2009-94

Em sua impugnação, a contribuinte apresentou escrito intitulado de
REGULAMENTO
DE
POLÍTICA
DE
CAPACITAÇÃO
E
QUALIFICAÇÃO
DE
COLABORADORES, folhas 194 a 197, porém, da análise do respectivo documento, não é
encontrado nenhum elemento caracterizador da data de aplicação ou mesmo da ciência pelos
beneficiários em potencial do respectivo documento.
Sobre o tema, tem-se a súmula 149 do CARF que reza:
Súmula CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Conforme já mencionado pela fiscalização, à época do fato gerador, tinha-se
também a alínea “t” do parágrafo 3o, do artigo 28 da lei 8.212/91, pela redação dada pela lei
9.711/98, a seguir transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
( ... )
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
( ... )
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos doart. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo.
Considerando que a autuação diz respeito ao período de 01/01/2004 a 31/12/2008
e, que a lei vigente à época exigia também que o benefício concedido a um empregado fosse
estendido a todos os outros empregados e dirigentes da empresa, além de não constarem nos
autos a informação de que os referidos benefícios não foram disponibilizados aos demais
empregados, pois o documento suscitado não atende aos requisitos de validade e de convicção e,
que a súmula CARF beneficiaria à contribuinte apenas no tocante à dúvida sobre a abrangência
do benefício fiscal para os casos relacionados ao ensino de nível superior, entendo que não
assiste razão à recorrente e que deva ser mantida a autuação nos termos lavrados pela
fiscalização relacionados ao salário educação.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001697/2009-94

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
No caso de decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos
repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF.
Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 343
DF CARF MF
Original